Tribunal: TJES
Processo: 5025371-63.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025371-63.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025371-63.2022.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO:

TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO/RECORRENTE:

BRENDA DOS SANTOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO PARCIALMENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO JUNTADA PROVA QUE DEMONSTRE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS RECONHECIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL. JUROS MORATÓRIOS. DEVEM CONTAR A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais ajuizada por
BRENDA DOS SANTOS
em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, a requerente alega que teve o seu nome inserido em cadastro de devedores pela requerida, por dívida no valor de R$393,17 (trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos), oriundo do contrato nº 00899965618691. Aduz, contudo, nunca ter firmado negócios jurídicos com a ré.

Roga, assim, seja declarada a inexistência do débito e seja excluído o seu nome do cadastro restritivo de crédito. Requer, também, que a requerida seja condenada ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, declarando a inexistência do débito de R$ 393,17 (trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos), vencido em 09/07/2018 e vinculado ao contrato nº 00899965618691, bem como determinando a exclusão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do nome do suplicante do cadastro de devedores inadimplentes mantido pelo SERASA, no que concerne à mesma dívida, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.

Oficie-se, pois, para tanto.

Condeno a ré, outrossim, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Irresignadas com a sentença proferida em ID nº 4671324, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A parte requerida argumenta pela existência de prova da relação comercial entre as partes, sendo válida a cobrança do valor que originou a negativação do nome da requerente, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço; pela falta de prova que demonstre a existência de fraude; pela ausência de ato ilícito, visto que a empresa requerida agiu no exercício regular de seu direito; pela culpa exclusiva da consumidora; pela validade das provas advindas de telas sistêmicas; pela necessidade de alteração da multa desproporcional fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer; pela inexistência de danos morais; e pela redução do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado de piso.

Já a parte requerente argumenta pela majoração do
quantum
fixado pelo magistrado de piso a título de danos morais, além de argumentar pela fixação dos juros de mora dos danos morais a partir do evento danoso, como dispõe a Súmula nº 54 do STJ (Superior Tribunal de Justiça), e não desde a citação, visto que os danos morais em questão advém de responsabilidade extracontratual.

É o relatório.

VOTO

Em análise sumária, quanto ao recurso interposto pela recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A., percebo que essa se utiliza de provas e argumentos não utilizados anteriormente, em momento anterior à prolação da sentença que pôs fim à fase de conhecimento no juízo de piso.

Conforme se extrai dos autos, o relatório de chamadas, juntado em ID nº 4671331, e o documento de consulta ao SPC, juntado em ID nº 4671330, ambos não foram juntados previamente. Desse modo, tratando-se de documentos novos, de fácil acesso à recorrente, que poderia ter juntado aos autos antes da sentença, entendo que se trata de inovação recursal.

Igualmente, os argumentos tecidos nos autos acerca da legalidade da contratação, afirmando que existe áudio em anexo que comprova a referida contratação, também se trata de inovação recursal, visto que tais fundamentos somente foram lançados no presente recurso.

Cabe salientar que, mesmo na hipótese em que fosse reconhecido o argumento acerca da comprovação da contratação através dos áudios, tais arquivos sequer foram anexados aos autos, o que impede sua análise.

Dessa forma,
no que tange aos documentos mencionados (IDs nº 4671331 e 4671330) e os argumentos a esses relacionados, bem como quanto aos argumentos de que há áudio que comprova a relação contratual entre ambas as partes, NÃO OS CONHEÇO
, restringindo a análise do recurso somente quanto aos demais elementos.

Sendo assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto pela parte
TELEFONICA BRASIL S.A.
, eis que, quanto aos elementos não mencionados anteriormente, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os presentes autos, entendo que o presente recurso não merece provimento.

De antemão, é importante salientar que a relação em questão se trata de uma relação de consumo, visto que a parte requerente é consumidora, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), e a requerida é fornecedora, conforme dispõe o art. 3º do CDC, uma vez que a lide se evidencia na alegação de falha na prestação de serviço por parte da empresa requerida (art. 14 do CDC) ao inserir o nome da consumidora em cadastro negativo de crédito de forma irregular.

Nesse sentido, diante a hipossuficiência técnica da parte autora, e havendo verossimilhança em suas alegações, deve ser garantido os benefícios da inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo a essa somente a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Assim sendo, demonstrada pela parte requerente de forma satisfatória a veracidade dos fatos por essa alegados, caberia à requerente demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), o que não foi possível verificar nos autos.

Apesar do principal ponto controvertido na presente demanda ser a veracidade da contratação do serviço pela consumidora, a requerida, ora recorrente, não conseguiu demonstrar que tal contratação realmente ocorreu, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Cabe salientar que, apesar de afirmar que o pagamento da tarifa mensal referente à conta é prova suficiente para a demonstração da regularidade da contratação, tal não é verdade, uma vez que para que seja comprovada a relação contratual entre as partes é exigida a juntada de uma prova que demonstre de forma clara a existência da contratação dos serviços.

Ainda, no que se refere às astreintes, diante da alegação da parte recorrente de que há abusividade na multa fixada pelo juízo sentenciante, entendo que o valor arbitrado é razoável, não havendo qualquer tipo de cobrança desarrazoada.

Inclusive, ao alegar a abusividade das astreintes fixadas, o recorrente dispôs seus argumentos de forma genérica, deixando de destacar quais os motivos que levaram à percepção que tal multa é abusiva, devendo ser rejeitada tal tese.

Quanto aos danos morais, esses pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, conforme disposto em sentença, na ocorrência de negativação indevida o STJ possui entendimento firme no sentido de que os danos morais são
in re ipsa
, ou seja, presumidos, bastando a prova da negativação indevida para que fiquem configurados, cabendo, portanto, à parte requerida, demonstrar que a negativação não foi indevida para que a indenização por danos morais seja afastada.

Nessa esteira, havendo prova da ocorrência de negativação indevida, uma vez que a parte requerida, ora recorrente, incluiu o nome da parte requerente no cadastro negativo de crédito por uma dívida de um serviço que não havia contratado, deve-se reconhecer a incidência de danos morais indenizáveis.

Quanto ao Recurso Inominado interposto por BRENDA DOS SANTOS, conheço do recurso, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando de forma detida os autos, entendo que o recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma parcial da sentença vergastada, apenas no que tange ao marco inicial para a fixação dos juros de mora.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a quantia fixada pelo magistrado de piso no valor de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrida.

Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, entendo que assiste razão à parte recorrente.

Considerando que, conforme disposto em sentença e reforçado no presente voto, não existe qualquer relação contratual entre as partes, em vista da falta de provas nesse sentido, é certo que os danos morais advieram de uma relação extracontratual.

Sendo assim, a responsabilidade da empresa requerida é extracontratual, e não contratual, invocando a aplicação da Súmula 54 do STJ, que dispõe: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Dessa forma, o Recurso Inominado interposto pela recorrente BRENDA DOS SANTOS merece provimento parcial, de modo que a sentença seja reformada apenas no que se refere ao marco inicial para a fixação dos juros moratórios, contando-os a partir do evento danoso, ou seja, a data da negativação, e não desde a citação, como fixou a sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela recorrente TELEFONICA BRASIL S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

Já quanto ao Recurso Inominado interposto pela recorrente BRENDA DOS SANTOS, CONHEÇO DO RECURSO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos acima, reformando a sentença para
DETERMINAR
que os juros moratórios sejam contados a partir do evento danoso (09/07/2018), conforme dita a Súmula nº 54 do STJ. Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)